Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Transporte aéreo internacional. Atraso e cancelamento de voo. Chegada ao destino 24 horas após o horário inicialmente previsto. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformismo da autora. Pretensão de elevação da condenação. Acolhimento. Elevação para R$ 10.000,00

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Transporte aéreo internacional. Atraso e cancelamento de voo. Chegada ao destino 24 horas após o horário inicialmente previsto. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformismo da autora. Pretensão de elevação da condenação. Acolhimento. Elevação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001176-
90.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANE VARELLA
GODOY, é apelada AIR CANADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-90.2020.8.26.0100 -Voto no 9752
2
VOTO No 9.752
APELAÇÃO No 1001176-90.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ROSANE VARELLA GODOY
APELADA: AIR CANADÁ
APELAÇÃO. Ação de indenização por
danos morais. Sentença de parcial
procedência.
Transporte
aéreo
internacional. Atraso e cancelamento de
voo. Chegada ao destino 24 horas após o
horário
inicialmente
previsto.
Dano
moral configurado. Verba indenizatória
fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformismo da autora. Pretensão de
elevação da condenação. Acolhimento.
Elevação para R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-90.2020.8.26.0100 -Voto no 9752
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a autora quer ver reformada a r.
sentença de fls. 150/157 que, em razão de atraso e cancelamento de
voo, julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos
ajuizada em face de Air Canadá, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Verba
honorária arbitrada em 10% do valor da condenação. Embargos de
declaração rejeitados (fls. 162). Volta-se a apelante contra o valor
da verba fixada a título de dano moral, pleiteando sua majoração
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente preparado e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-90.2020.8.26.0100 -Voto no 9752
4
Inicialmente, anoto que, muito embora trate-
se de sentença conjunta, referente aos processos no 1001176-
90.2020 e 1001180-30.2020, em consulta ao SAJ, verificou-se que
os recursos foram interpostos separadamente, de modo que o
presente julgado se refere tão somente ao inconformismo da
apelante Rosane Varella Godoy, uma vez que aquele interposto por
seu esposo, Leonil Prado Godoy, já foi apreciado e, nesta
oportunidade, adoto os mesmos fundamentos que levaram ao
provimento do recuso por ele interposto.
O dever da apelada de pagar a indenização é
incontroverso, já que foi devolvida a esta Corte somente a questão
do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.
O pleito indenizatório foi formulado porque,
devido a problemas técnicos na aeronave, houve cancelamento de
voo e, a par de a apelante ter sido reacomodada em outra aeronave,
chegou ao seu destino com mais de vinte e quatro horas de atraso.
Com
efeito,
tem
sido
unânime
o
entendimento da jurisprudência nos tribunais pátrios no sentido de
que constitui violação à integridade moral do passageiro a sua
submissão a demoras imprevistas e excessivo retardo na conclusão
da viagem, pelos notórios dissabores que isso acarreta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-90.2020.8.26.0100 -Voto no 9752
5
principalmente
pela
ansiedade
provocada
pela
demorada
expectativa da conclusão da viagem. O abalo psicológico e a
frustração sofrida pela apelante, a rigor, independem de prova.
Adotada a premissa de que a situação dos
autos configura dano moral indenizável, faz-se necessário dizer que
a questão da quantificação do dano moral é delicada, eis que não há
parâmetros legais para estimá-lo. A árdua tarefa de estipular o valor
do dano moral deve ser exercida com acentuado rigor, utilizando-se
de um critério de razoabilidade, de acordo com a situação
econômica daquele que receberá e daquele que deve pagar,
baseando-se, também, nas impressões tomadas no curso do
processo.
Existem
alguns
parâmetros
a
serem
observados tais como a posição social da vítima, a conduta do
agente e o caráter educativo da indenização. A quantia a ser fixada
não pode ser extremamente modesta, mas também não pode pecar
pelo excesso, na direção oposta, tornando-se fator de
enriquecimento injustificado do indenizado.
De fato, a fixação do valor da indenização
por dano moral deve seguir os critérios da equidade, que levam em
consideração a posição social do ofendido (advogado), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-90.2020.8.26.0100 -Voto no 9752
6
comportamento
do
ofensor
(responsabilidade
objetiva),
a
intensidade do sofrimento (média), a repercussão da ofensa (demora
a chegar ao destino, assistência material deficiente) e o caráter
educativo da indenização (sem enriquecimento sem causa).
Não se olvida que, dadas as características
próprias do ramo do transporte aéreo, certos eventos denotam
caráter extrínseco à atividade empreendida, não havendo que se
falar em dano moral em todas as situações de atrasos e
cancelamentos de voos, desde que resolvidos dentro de uma
margem de tempo razoável e a conduta da companhia aérea no
tocante à assistência material prestada ao passageiro.
Não foi, porém, a situação fática dos autos.
No caso, não se pode deixar de observar que,
embora a empresa aérea tenha custeado alimentação, hospedagem e
realocado os passageiros no primeiro voo para embarcar para o tão
esperado destino, é certo que não foi tão diligente como deveria, eis
que o voucher fornecido para refeições poderia ser utilizado apenas
no restaurante do hotel, o qual, devido ao adiantado da hora, já se
encontrava fechado.
Assim,
observados
os
critérios acima
delineados e considerando que o valor fixado em primeiro grau (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-90.2020.8.26.0100 -Voto no 9752
7
3.000,00) está muito aquém daquele utilizado por esta Câmara para
casos análogos, tem-se que a importância de R$ 10.000,00 se
mostra razoável e satisfatória para o caso.
Neste
sentido:
Apelação
Cível
no
1002228-27.2020.8.26.0002, Relator Des. Roberto Mac Cracken,
22a Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2020, Apelação Cível no
1058917-25.2019.8.26.0100, Relator Des. Heraldo de Oliveira,
13a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2020 e Apelação Cível
no 1040347-62.2017.8.26.0002, Relator Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.: 18/12/2017.
O caso é, pois, de procedência do recurso,
para acolher o pedido de elevação da verba indenizatória, mas não
no patamar pleiteado pela apelante, ficando ela fixada em R$
10.000,00 (dez mil reais), observado o depósito já realizado às fls.
182, que dever ser levado em consideração.
Oportuno anotar que, em que pese tenha a
condenação se dado em quantia inferior à pretendida pela apelante,
é caso de incidência da Súmula 326, do Colendo STJ: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Por fim, deixo de majorar os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001176-90.2020.8.26.0100 -Voto no 9752
8
recursais por não se tratar de hipótese de aplicação do § 11 do art.
85 do CPC, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (descabimento nos casos de provimento, mesmo que
parcial, dos recursos) (REsp 1.799.511/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, 2a. Turma, j. 11.04.2019; AgInt no AREsp
1.347.176/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a. Turma,
j. 29.04.19; e AgInt no REsp 1.727.940/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi, 4a. Turma, j. 16.08.18).
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para majorar o valor da indenização por
dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida no mais a r.
sentença, tal como proferida.
DÉCIO RODRIGUES
Relator